Tribunal: TJDFT
Processo: 0748173-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748173-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: ROSIVALDO LIMA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O réu agrava da decisão 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0731766-49.2023.8.07.0003 – id 175279955) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu tutela de urgência para determinar que reative o contrato/cadastro do autor junto à Plataforma Uber Drive, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00. Alega, em suma, que a desativação da conta do agravado ocorreu de forma legítima e motivada por relatos críticos reportados por usuários acerca de condutas do recorrido, envolvendo direção perigosa, em descumprimento aos termos e condições que vinculam a todos os motoristas que fazem uso da plataforma, cujo cumprimento é requisito para permanecer habilitado. Acrescenta que o motorista foi notificado acerca de todos os relatos de usuários sobre as condutas inadequadas, bem como em relação à possibilidade de desativação da conta, conforme prints apresentados. Aponta perigo de dano na violação a garantias constitucionais e risco aos usuários da plataforma ante a reativação de motorista que descumpriu os termos do contrato de parceria. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. O agravado apresentou espontaneamente contrarrazões (id 53646005), em que suscita intempestividade do recurso. Alega preenchidos os requisitos para a concessão da liminar e, no mérito, defende a decisão agravada. 2. Data venia, vigoram entre nós a autonomia da vontade e a liberdade de contratar. A obrigação de contratar desafia o próprio conceito de contrato, a saber, ajuste de vontades livremente manifestadas. Atente-se para a jurisprudência da Corte: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE VIA APLICATIVO (UBER). CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE DE CONTRATAR. EVIDÊNCIAS DE COMPORTAMENTO IMPRÓPRIO PERANTE OS USUÁRIOS CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. Para fins de deferimento de tutela de urgência, exige a lei processual a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. O contrato de intermediação digital, pelo qual o prestador de serviços realiza o transporte de passageiros, não é regido pela disciplina trabalhista ou consumerista, devendo ser observado o regramento previsto no Código Civil, permeado pelos princípios da autonomia, boa-fé e liberdade para contratar. 2.1. A economia compartilhada (sharing economy) faz parte de um novo conceito de organização propiciado pela rede mundial de computadores - internet, que permite a milhares de brasileiros auferirem renda, através de parceria com diversas empresas, sem a presença dos requisitos de exclusividade para a prestação do serviço e sem que seja feita prévia seleção para o respectivo cadastramento. 2.2. A previsão da resilição do contrato a qualquer época pelas partes, ainda que imotivadamente, atende ao pressuposto de fluidez na relação estabelecida, sendo, inclusive, inerente aos contratos de trato sucessivo por tempo indeterminado, conforme disciplina inserta na lei civilista. 3. De acordo com o artigo 473 do Código Civil, a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. 3.1. Não há abusividade ou ilegalidade na cláusula contratual que possibilita a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços de intermediação digital. Precedentes deste egrégio TJDFT. 4. Havendo registro de vários relatos negativos com relação aos serviços prestados pelo agravado, vinculados ao aplicativo UBER, não há como ser considerada ilícita a resilição do contrato de intermediação digital, circunstância que torna inviabilizada a concessão de tutela de urgência, com a finalidade de restabelecer o vínculo contratual. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (1a T. Cível, ac. 1.436.360, Desa. Carmen Bittencourt, julgado em 2022); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLATAFORMA UBER. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. INCLUSÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. 1. O CPC dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. A Uber do Brasil, como pessoa jurídica de direito privado, detém a prerrogativa constitucional da livre iniciativa no exercício da atividade econômica. 3. No caso concreto, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, ante a ausência de prova da necessidade de ingerência imediata do Judiciário na atividade empresarial mantida pela ré. 4. Não há, nem na Lei 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, nem na Lei 13.640/2018, que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros, qualquer exigência que obrigue a plataforma Uber a manter parceria com os motoristas cadastrados. 5. Agravo conhecido e não provido. 5a T. Cível, ac. 1.622.532, Desa. Ana Cantarino, 2022); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. APLICATIVO UBER. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que seja deferida a tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Em sede de tutela provisória, a UBER não pode ser compelida a restabelecer vínculo contratual com motorista descredenciado sob o fundamento de violação dos termos e condições da plataforma. 3. Eventual abuso no exercício do direito deve ser analisado à luz do contraditório e de um necessário aprofundamento probatório. 4. Recurso improvido. (7a T. Cível, AC. 1.369.350, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 2021). Acrescentem-se relatos de usuário no sentido de que o agravado dirigia com excesso de velocidade, olhando o celular, o que coloca em risco a incolumidade dos passageiros e o conceito da Uber e, eventualmente, o próprio patrimônio da empresa caso seja obrigada a indenizar algum usuário. Portanto, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. 3. Defiro a liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator